Tribunal: STF
Processo: HC 184028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Edson Vieira Abdala, em favor de Raphael Suss Marques, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 570.422/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal (fato ocorrido em 28.08.2015); artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (artigo 5º, inciso III da Lei nº 11.340/2006), estes na forma da Lei nº 11.340/06 e artigo 347, caput, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/PR requerendo a revogação da prisão em razão da pandemia do COVID-19, alegando o grande risco de propagação no sistema penitenciário, haja vista que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois possui asma crônica, CID10=J45.9 (eDOC 2, p. 35)
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2, p. 35 )
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o pedido por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 17)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento da liberdade em razão da pandemia do coronavírus.
    Argumenta que pertence ao grupo de risco, por possuir Asma Crônica, doença pulmonar registrada sob o CID10=J45.9, que, quando somada ao COVID-19, aumenta os sintomas respiratórios e contribui para o agravamento de crises de asma. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 570.422/PR.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    No caso, verifico a gravidade concreta do crime imputado ao paciente (homicídio da então companheira, contra quem já registrava comportamento violento, mediante golpe de mata leão, com posterior simulação de suicídio, com o arremesso do corpo da janela do apartamento do 31º andar) e a informação do TJ/PR de que já foi transferido para uma ala separada dos demais presos (eDOC 2, p. 36)
    Cito, a propósito, trechos da referida decisão do TJ/PR:
    (...)
    “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida de extrema excepcionalidade, pois não há previsão legal específica, sendo admitida pela doutrina e jurisprudência em determinadas hipóteses, e somente nos casos em que for demonstrada, de forma explícita e contundente, a necessidade de urgência da ordem. No presente caso, verifica-se que o Impetrante requer, liminarmente, é a substituição da prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e autorização para trabalho, ao argumento, em síntese, de que é portador de asma crônica e que as circunstâncias atuais que envolvem a pandemia do Coronavírus, recomendam que o Estado tome medidas urgentes para evitar a sua propagação. Todavia, o Paciente, ao que tudo indica, já foi transferido para uma ala separada dos demais presos, sendo que não há prova pré-constituída de que nesse novo estabelecimento as condições são piores de onde se encontrava. Ressalvo que o crime imputado ao Paciente foi cometido, em tese, com violência e grave a ameaça, além de ter sido revogada a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, como também, não há nos autos prova de que o sistema prisional onde se encontra não possua capacidade para atender pessoas doentes, certo que se houver necessidade de aparelhos respiratórios o doente será transferido para hospital adequadamente. No mais, a decisão de mov.14.1 dos autos nº 0002358-83.2020.8.16.0011, não se demonstra, neste juízo de cognição sumária, arbitrária. Inclusive, a MM. Magistrada a quo consignou não há nenhuma notícia de contágio interno e que a Recomendação do CNJ deve ser examina no caso concreto. Por fim, o pedido de revogação da custódia cautelar por ausência de seus requisitos é objeto do Recurso em Sentido Estrito, o qual pende de julgamento. E já foi afastada em outras ações de Habeas Corpus. Desta feita, entende-se que a pretensão deduzida será melhor analisada pelo Órgão colegiado, em momento oportuno, quando do mérito. Assim, em vista do que destes autos constam e levando em conta o que dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, até decisão final pela Câmara.” (eDOC 2, p. 36)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Oficie-se ao Juízo de origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente